Tribunal: TJES
Processo: 5001979-63.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Concessão
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001979-63.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO RIBEIRO FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001979-63.2023.8.08.0047

APELANTE
: SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO ATUAL DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Sebastião Ribeiro Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos de ação de concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente do trabalho ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o segurado faz jus à concessão de auxílio-acidente em razão de sequela decorrente de acidente, diante da prova pericial produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 condiciona a concessão do auxílio-acidente à consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e à existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe redução parcial e permanente da capacidade laboral do segurado após a consolidação das lesões decorrentes do acidente.

O laudo pericial registra lesão em antebraço, limitação funcional em mão esquerda e indicação de aguardo de procedimento cirúrgico, com apontamento de incapacidade total e temporária e fixação de DID e DII no LM de 20/05/2021.

A prova pericial judicial aprecia os documentos e o exame físico, apresenta fundamentação completa, congruente e sem margem para dúvidas, e embasa a conclusão de inexistência de incapacidade atual para o exercício da atividade habitual.

A existência de sequela decorrente do acidente, desacompanhada de comprovação de redução atual da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não autoriza a concessão do auxílio-acidente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, descabe a concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que reduza a capacidade do segurado para o trabalho habitualmente exercido. 2. A ausência de comprovação de incapacidade ou de redução atual da capacidade laborativa impede a concessão do auxílio-acidente. 3. O laudo pericial judicial fundamentado, completo e congruente prevalece quando não há elementos probatórios capazes de infirmar suas conclusões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001979-63.2023.8.08.0047

APELANTE
: SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
SEBASTIAO RIBEIRO FILHO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
ação de concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente do trabalho
, ajuizada pelo recorrente contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovada a incapacidade laboral do autor.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença apelada.

O art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que
“o
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho.

No caso dos autos, foi realizada perícia médica, tendo o
expert
concluído que houve lesão em antebraço com limitação funcional em mão esquerda e ficou no aguardo de procedimento cirúrgico. Assim, asseverou o laudo judicial que o apelante apresentava incapacidade total e temporária, sendo fixado DID e DII no LM 20/05/2021.

Nesse particular, não há que se falar em análise pericial contraditória, haja vista que o perito judicial apreciou conjunto dos documentos e o exame físico, concluindo, de forma enfática, pela inexistência da incapacidade para o exercício de sua atividade habitual, de modo que o laudo pericial apresentado se encontra bem fundamentado, completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas.

Portanto, diante do acervo probatório, sobretudo a conclusão pericial acima transcrita, não faz jus o Apelante ao benefício de auxílio-acidente, haja vista que apesar da existência de sequela decorrente do acidente sofrido,
neste momento, não há mais a incapacidade ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, .

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro.
4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.